Tribunal: TJSP
Processo: 1016206-20.2017.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO AUTORIZADA E REGULAMENTADA EM LEGISLAÇÃO REVOGADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança e julgou procedente o pedido de suspensão de autuação e embargo das obras viabilizando-se o prosseguimento das

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO AUTORIZADA E REGULAMENTADA EM LEGISLAÇÃO REVOGADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança e julgou procedente o pedido de suspensão de autuação e embargo das obras viabilizando-se o prosseguimento das mesmas.
2. Implantação do condomínio Residencial Village Santa Gertrudes, por meio de autorizações pela qual considerava área non aedificandi dimensionada pela revogada Lei 4.771/1965. Aplicação do Novo Código Florestal - Lei 12.651/2012. Sentença reformada.
Reexame necessário e recurso de apelação providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1016206-20.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JOÃO VICTOR BAZZO TIVERON.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário e recurso de
apelação provido, V.U. Sustentou oralmente o Doutor Estevão Marino", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016206-20.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/8
Voto 36387
Processo: 1016206-20.2017.8.26.0344
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: João Victor Bazzo Tiveron
Comarca de Marília
Juiz(a) Prolator(a): Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO AUTORIZADA E
REGULAMENTADA EM LEGISLAÇÃO REVOGADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de
primeiro grau que concedeu a segurança e julgou procedente o
pedido de suspensão de autuação e embargo das obras
viabilizando-se o prosseguimento das mesmas.
2. Implantação do condomínio Residencial Village Santa
Gertrudes, por meio de autorizações pela qual considerava área
non aedificandi dimensionada pela revogada Lei 4.771/1965.
Aplicação do Novo Código Florestal - Lei 12.651/2012. Sentença
reformada.
Reexame necessário e recurso de apelação providos.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da decisão
de fls. 109/112, por meio da qual o DD. Magistrado a quo concedeu
a
segurança
pretendida pelo impetrante para determinar a
suspensão do auto de infração, bem como da penalidade de firmar
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) e
determinando o prosseguimento das obras na propriedade do
impetrante.
Inconformada com a r. decisão, almeja a apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016206-20.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/8
sua reforma para o fim de manter a condenação pela prática da
conduta descrita no Auto de Infração, porquanto informa que há
Ação Civil Pública em trâmite, em face da empreendedora do
Condomínio em que se discute a efetivação de TAC que versa acerca
de compensação de dano ambiental ajustado com a empreendedora.
Observa que a ACP 0000596-47.2009.4.03.611 encontra-se em fase
recursal, motivo pelo qual o julgamento desta demanda seria objeto
de anulação ou de suspensão, diante da prejudicialidade externa, até
o julgamento da ACP. Ao final, sustenta que a penalidade da conduta
ilegal do impetrante ao intervir em APP encontra guarida no Código
Florestal de 2012.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
processado; instruído com as razões da parte adversa.
A DD. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer
opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
A sentença está submetida ao reexame necessário,
por força do disposto no art. 14, §1o, da Lei 12.016/09.
Conheço do recurso interposto, porquanto tenho
por presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mérito, respeitado o entendimento do DD.
Prolator, o recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016206-20.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/8
Trata-se de mandado de segurança em que o
impetrante pretende anulação de auto de infração ambiental do qual
resultou fixação de multa, embargo das obras erigidas, bem como
imposição de firmar Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental.
Consta dos autos que o impetrante é proprietário do
lote 17, quadra “C” do Condomínio Residencial Village Gertrudes,
conforme demonstrado por meio de escritura pública lavrada junto
ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Marília (vide fls. 23/24). A
Polícia Ambiental autuou o impetrante por violar legislação ambiental
em 31 de março de 2015, foi aplicada multa por meio do auto de
infração ambiental 309117, e embargo de construção por meio do
Termo de Embargo de Obra 150539, na qual restou detalhado como
motivo da infração: “Por dificultar a regeneração natural de demais
formas de vegetação nativa em área correspondente a 0,21 ha em
área de preservação permanente” (vide fls. 25/26).
O auto de infração impôs penalidade consistente
no pagamento de multa de valor de R$ 1.575,00 (um mil e
quinhentos e setenta e cinco reais). Foi interposto recurso
administrativo junto à Comissão Regional de Julgamento na qual foi
minorado o valor para R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta
reais), mantendo-se a condenação para firmar TCRA.
O impetrante, ao esgotar a via administrativa,
pagar a multa e por discordar da obrigatoriedade de firmar o TCRA,
insurgiu em face das penalidades, razão pela qual ajuizou a presente
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016206-20.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/8
Pois bem.
No caso dos autos, o debate circunda em torno da
legalidade do auto de infração ao tempo da autuação do impetrante,
por erigir edificação em propriedade localizada em área considerada
de preservação permanente, considerando violados os seguintes
dispositivos: Lei Federal 9.605/1998; Decreto Federal 6.514/2008;
Decreto Estadual 60.342/2014, e, Resolução SMA-048/2014.
Entretanto, ainda que o impetrante comprove
tenha obtido autorizações dos órgãos ambientais, consta que o
empreendimento foi implantado em faixa “non aedificandi” de 30,00
metros para os cursos d'água que tenham 10,00 metros de largura
por meio da Lei Complementar 54/92 em seu art. 18, §1o, alínea
“a”, conforme legislação aplicável à época, ou seja, fundamentada na
Lei Federal 4.771/1965 (vide Certidão 590/04 expedida pela
Municipalidade de Marília vide fls. 52).
A par disso, em razão de o empreendimento achar-
se instalado sob os parâmetros normativos da Lei Federal
4.771/1965, certo é que a legislação vigente alterou a medida na
qual foi regulamentado o empreendimento, ou seja, no art. 4o, inciso
VIII da Lei Federal 12.651/2012 (Novo Código Florestal), pela qual
considera Área de Preservação Permanente: “as faixas marginais de
qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
mínima de 30 (trinta) metros, em zonas urbanas, as bordas dos
tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016206-20.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/8
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais”.
Nessa direção restou decidido no julgamento da
apelação 0002968-53.2014.8.26.0344, pelo E. Des. Marcelo Berthe
ao conceber inadmissível a aplicação de legislação revogada, de
modo que adoto o mesmo entendimento firmado, no qual dispôs:
“Certo, contudo, que a legislação atual determina uma distância mínima
do curso d'água, sendo, no caso concreto, de 100 metros. É bom deixar
assentado, no entanto, que é irrelevante a data da inscrição ou aprovação
do loteamento, sem que tenha havido obras no local, já que quando da
intervenção antrópica sempre deverá ser observada a legislação vigente
no momento da degradação”.
Logo, não há como prevalecer a conduta do autor.
É sustentável a autuação, de vez ser próprio das infrações
ambientais seja a correspondente sanção pecuniária vinculada à
infração tipificada, de sorte a impor-se cumprimento da legislação
adequada.
Porquanto,
o
entendimento
veiculado
pela
DD.
Procuradoria Geral do Estado quadra ao caso: “Ainda mais por ser
aplicável a norma mais protetora ao meio ambiente, conforme
princípios do direito ambiental”.
Afigura-se, concretamente, identificar-se a sansão
imposta medida proporcional ao gravame gerado, ou seja, à infração
cometida. Quer dizer, apreçou-se o prejuízo causado ao meio
ambiente. A par disso o texto legal facultou à autoridade competente
aplicar a multa segundo o critério do razoável, neste caso, levando-
se em conta a intensidade do dano conforme disposição do art. 48 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016206-20.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/8
Resolução SMA 49/20141.
Seguem abaixo excertos a respeito do tema
próprios deste E. Tribunal de Justiça:
MEIO AMBIENTE REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA Alegação de
ilegalidade da entrada, fiscalização e autuação praticadas pela Polícia Militar Ambiental
dentro do condomínio impetrante, com imposição de multas e embargos de obra, por
impedir a regeneração natural de formas de vegetação nativa em área de preservação
permanente
Aplicação da legislação ambiental vigente à época da intervenção
antrópica Observância da distância mínima de 100 (cem) metros do curso d'água, com
fundamento no Código Florestal
Validade do ato administrativo
SENTENÇA
REFORMADA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA ante a ausência de direito líquido e certo
RECURSO
'EX
OFFICIO'
PROVIDO.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1000193-77.2016.8.26.0344; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. EMBARGO DE OBRA. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERFERÊNCIA EM ÁREA
DE PROTEÇÃO PERMANENTE. MUNICÍPIO DE MARÍLIA. Inexistente direito líquido e certo
a ser amparado, já que a lei aplicável no caso de interferência no meio ambiente á
aquela vigente no momento. Impossibilidade de aplicação de legislação revogada.
Código Florestal que prevê a necessidade de preservação de faixa mínima de 100 metros
do curso d'água, no caso concreto. Validade do ato administrativo. A boa-fé do
proprietário do lote na construção em APP não afasta a incidência de lei. Sentença
concessiva da segurança reformada. Recurso ex officio provido e Recurso fazendário
prejudicado. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0002968-53.2014.8.26.0344; Relator
(a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro:
16/12/2016)
Dessa forma, respeitado o entendimento do DD.
Prolator, o pedido recursal da Municipalidade comporta acolhimento,
para revogar a segurança a fim de determinar a aplicação das
1 Art. 49. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de
conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal
ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente.
Multa de R$ 5.000,00, por hectare ou fração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016206-20.2017.8.26.0344 - Marília - VOTO No 8/8
normas contidas no Novo Código Florestal.
Posto isso, voto no sentido do provimento do
reexame necessário e do recurso de apelação, consoante
fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR